Tribunal: TJSP
Processo: 0029141-35.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS DISTINTOS REFERENTES A OBRIGAÇÕES DIVERSAS. Distribuição direcionada ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Araçatuba, em razão de suposta conexão com demanda anterior. Declinação da competência e livre redistribuição ao Juízo da 2a

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS DISTINTOS REFERENTES A OBRIGAÇÕES DIVERSAS. Distribuição direcionada ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Araçatuba, em razão de suposta conexão com demanda anterior. Declinação da competência e livre redistribuição ao Juízo da 2a Vara Cível da mesma Comarca, que também se considerou incompetente. Descabimento. Caso que não se amolda a quaisquer das hipóteses elencadas nos artigos 55 e 286 do CPC. Demandas da mesma natureza e com os mesmos autores, mas fundadas em negócios jurídicos diversos. Inexistência de risco de prolação de decisões judiciais conflitantes. Conflito conhecido. Competência do Juízo Suscitante.